Tribunal: TJBA
Processo: 8160918-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8160918-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ITALO GUSTAVO CARNEIRO RIBEIRO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS AUTORIDADES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Italo Gustavo Carneiro Ribeiro, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 2. Sustenta, a defesa do recorrente, que a abordagem policial se deu em desconformidade à norma processual (art. 240, §2º e art. 244, ambos do CPP). Assim, pugna pela nulidade das provas. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, extrai-se da denúncia que, durante patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Lava-Pés, Fazenda Coutos, as autoridades policiais avistaram o recorrente com um volume suspeito nas costas, o que teria ensejado a fundada suspeita e motivado a abordagem policial. Nesse contexto, foi encontrado em poder do apelante uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, municiada e carregada com 01 carregador normal e 01 carregador alongado e 44 munições do mesmo calibre e objetos pessoais. Assim, o que levou os policiais a efetuarem a busca pessoal no recorrente foi a legítima suspeita de elemento concreto advindo do volume apresentado na sua parte de trás da cintura/costas, enquanto trafegava em via pública, o que indicava a fundada suspeita de estar portando uma arma de fogo, não havendo que se falar em nulidade. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 3. Pleito de absolvição por ausência de provas. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (ID. 421384408, fl. 19), atestando que foram encontrados em poder do acusado: 01 aparelho de telefonia celular; 44 munições calibre 9 mm; uma Pistola, Taurus G2C 9mm com numeração suprimida, Calibre: 9 MM, Uso: Restrito, Marca: Taurus, Modelo: G2C; 01 anel em metal; 01 relógio de pulso e 02 carregadores de pistola calibre 9mm sendo 01 carregador alongado, Fabricação: Sem informação. A autoria, por sua vez, restou suficientemente demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão, que estão coesos e harmônicos entre si, narrando os fatos detalhadamente e reconhecendo a autoria do delito, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos. Os depoimentos prestados pelos policiais são uníssonos em afirmar que o apelante foi detido durante uma ronda de rotina, em virtude de apresentar um volume na sua parte de trás da sua cintura/costas, enquanto trafegava em via pública, o que indicava a fundada suspeita de estar portando uma arma de fogo. Assim, não há que se falar em absolvição. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8160918-18.2023.8.05.0001, oriundo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ITALO GUSTAVO CARNEIRO RIBEIRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 14 de outubro de 2024.